Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-59.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010386-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 928.902.101-20 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA – IDENTIDADE DE PARTES CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a existência de ação com mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, a ação ordinária deve ser extinta, nos termos do art. 485, V, diante do reconhecimento da litispendência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zedequias Rodrigues da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1010386-59.2018.8.11.0002, proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou extinta a ação pelo reconhecimento de litispendência.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, inobstante possuir o Mandado de Segurança n. 1010368-38.2018.8.11.0002
, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, esta ação de cobrança é mais ampla que o
mandamus
, haja vista estar tratando,
além da obrigação de fazer, também a obrigação de pagar.

Aduz que, em razão da ação de
mandado de segurança não ser substitutivo de ação de cobrança, o objeto do
mandamus
é tutelar direito líquido e certo violado, ao passo que a Ação Ordinária visa a imposição de fazer e pagar os valores devidos a ora Apelante, logo, os objetos não se confundem.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, condenando o Apelado a enquadrar corretamente o Apelante, efetuando a progressão funcional/enquadramento do Apelante para a Classe B, Nível 6, bem como o pagamento das diferenças decorrentes da falta de progressão funcional.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 51996071.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 53899977).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zedequias Rodrigues da Silva

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1010386-59.2018.8.11.0002, proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou extinta a ação pelo reconhecimento de litispendência.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, inobstante possuir o Mandado de Segurança n. 1010368-38.2018.8.11.0002
,
em trâmite na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, esta ação de cobrança é mais ampla que o
mandamus
, haja vista estar tratando, além da obrigação de fazer, também a obrigação de pagar.

Aduz que, em razão da ação de
mandado de segurança não ser substitutivo de ação de cobrança, o objeto do
mandamus
é tutelar direito líquido e certo violado, ao passo que a Ação Ordinária visa a imposição de fazer e pagar os valores devidos a ora Apelante, logo, os objetos não se confundem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a presente ação buscando condenar o Apelado a efetuar a progressão funcional/enquadramento do Apelante para a Classe B, Nível 6, bem como que efetue o pagamento das diferenças decorrentes da correção de seu enquadramento.

O juízo
a quo
verificou a existência do mandado de segurança nº 1010368-38.2018.8.811.0002, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
c
om as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

De fato, o mencionado mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de determinar ao Município de Várzea Grande que realize a progressão funcional do Apelante para a Classe B, Nível 6, bem como determinar o pagamento das diferenças salariais geradas desde a data em que cumpriu os requisitos para a progressão.

Constata-se que as ações foram propostas na mesma data, diferenciando-se apenas pelos horários de distribuição, no qual o mandado de segurança foi distribuído primeiro.

Desta feita, configurada a litispendência com a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, com tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, assim como procedeu o juízo
a quo.

De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica à outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado.

Sobre a litispendência, segue entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato/imediato) (...)” (in ‘Código de processo civil Comentado e Legislação Extravagante’, Ed. Revista dos Tribunais, 11ª ed, 2010, pág.626)

A propósito do assunto, esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo não destoa do entendimento acima, e que guarda perfeita sintonia com pacífico entendimento da Suprema Corte, consoante se verifica dos seguintes arestos assim ementados,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR — LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Após ter impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela. Logo, evidenciada a existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito. (AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre o mandado de segurança originário do apelo e outro anteriormente impetrado, há de ser reconhecida a configuração do instituto da litispendência, ainda que outro seja o fundamento utilizado pela parte impetrante. A omissão da parte quanto à existência de outras ações em que figura com parte, ainda que guardem relação com a nova demanda, por si só não configura litigância de má-fé, haja vista o direito de ação amplo, sem a demonstração dos requisitos do revogado art. 17, do CPC/1973. (Ap 17643/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Zedequias Rodrigues da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021